Tribunal: TJDFT
Processo: 0749653-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVA POR CARTA COM AR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS DADOS ATUALIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 513, §4o, do CPC, exige que, quando o requerimento de cumprimento de sentença for apresentado após mais de um ano do trânsito em julgado, a intimação do executado seja pessoal, mediante carta com aviso de recebimento (AR).
2. Contudo, havendo tentativa de intimação no endereço cadastrado, sem atualização por parte do executado, presume-se a validade da comunicação, conforme disposto nos artigos 274, parágrafo único, e 513, §3o, do CPC.
3. O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de manter seus dados atualizados para garantir a efetividade do processo.
4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, afasta eventual alegação de nulidade da intimação, evidenciando a ciência inequívoca do ato processual.
5. Decisão do juízo de origem fundamentada nos princípios da celeridade e da economia processual, visando à efetividade da execução, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.